Tribunal: STF
Processo: HC 237092
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de NAYARA FRANCINE NOBREGA DOS SANTOS NASCIMENTO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 1400038- 80.2024.8.12.0000.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.



    A paciente não compareceu à sessão de julgamento, tendo sido decretada a sua prisão preventiva.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual da paciente encontra-se despida de fundamentação idônea, em ofensa aos arts. 315, 387, e art. 492, I, do CPP, e ao princípio da presunção de inocência, sendo ilegal a execução provisória da pena.



    Aduz ainda que é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar tendo em vista que a paciente é mãe de crianças que dependem de seus cuidados.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a concessão da prisão domiciliar à paciente, ou a a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É o relatório.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base a necessidade de garantia de aplicação da lei penal, tendo em vista a seguinte fundamentação, adotada na origem:



    Considerando que a sentenciada, mesmo sabendo da existência da presente ação penal, não foi mais localizada para os atos processuais, nem mesmo atualizou em Cartório o endereço em que poderia ser encontrada, nos termos do que dispõe o art. 367, in fine, do Código de processo Penal, tanto que foi intimada por edital para a presente sessão, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA da sentenciada NAYARA FRANCINE NOBREGA DOS SANTOS, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP (fl. 42).



    O mesmo se pode dizer em relação ao pedido de substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, levando em conta que a paciente é acusada da prática, em tese, de crime cometido com violência ou grave ameaça, situação em que é vedada legalmente a concessão desse benefício (art. 318-A, I, do CPP).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 12).



    Ao final, busca-se:



    “3. [...] seja concedida a ordem com o fim de cassar o R. Decisão, proferida no HABEAS CORPUS Nº 882610 - MS (2024/0001565-5), sendo CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, por desrespeito ao art. 318, art. 492 ‘I’ c.c. 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois necessário se faz a concessão de prisão domiciliar a paciente e não há fundamentação pormenorizada para a manutenção da prisão decorrente de sentença condenatória, ratificando-se a liminar, e determinando-se, assim, a revogação da prisão preventiva ou impondo a liberdade provisória mediante aplicação das medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319, I a IV), sob pena de violação ao art. 315, §2º, e art. 387, parágrafo único, do CPP.” (doc. eletrônico 1, p. 22).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator